Tribunal: STF
Processo: RE 539645
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO DOS DECLARATÓRIOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ART. 512 DO CPC. PERDA DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUCESSIVA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POSTERIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 01.4.2005.



    Na esteira da jurisprudência desta Corte, os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, almejando a concessão de efeitos infringentes, devem ser recebidos como agravo regimental, por força do princípio da fungibilidade.



    Integralmente substituído, a teor do art. 512 do CPC, o acórdão recorrido por aquele proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, configurou-se a perda superveniente do objeto do apelo extremo interposto pela parte autora, sendo irrelevante, no caso, a ausência de trânsito em julgado, haja vista decorrer da interposição de recurso extraordinário pela União, em cuja análise se resolverá a lide, atinente à legitimidade da incidência do PIS sobre atos cooperativos, em vista da decisão a ser proferida por esta Suprema Corte no RE 598.085 RG. Tampouco afasta a prejudicialidade a existência de questão constitucional sucessiva, que não restará preclusa e, julgado o recurso representativo da controvérsia, será enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao qual se determinou a remessa dos autos do apelo extremo interposto pela União, nos termos do art. 543-B do CPC.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.